Tribunal: TJMT
Processo: 1013203-63.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013203-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), GILSON FARID DA CUNHA BARROS - CPF: 328.292.721-53 (AGRAVANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), CLASSE A COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 16.922.462/0001-04 (AGRAVADO), LUDMILA ANTONIA DA SILVA LEAL - CPF: 015.538.651-46 (ADVOGADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DENUNCIAÇÃO À LIDE – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – ART. 125, DO CPC - DECISÕES MANTIDAS – Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e desprovidos.

A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou em decorrência de relação contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite.

Não se admite a denunciação à lide, quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, com ampla dilação probatória, tampouco quando se pretende pura e simplesmente transferir responsabilidade pelo evento danoso, pois o direito de regresso que autoriza a denunciação da lide com base no art. 125, II, do CPC, é aquele fundado em garantia própria, o qual não se confunde com o mero direito genérico de regresso, isto é, fundado em garantia imprópria.

Pelo exposto, ratificando os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 134104190), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por GILSON FARID DA CUNHA BARROS em face da decisão deste Relator que indeferiu o pedido de liminar recursal pleiteado no seu recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que saneou o processo e indeferiu seu pedido de denunciação à lide.

Em suas razões, o agravante sustenta que as partes firmaram um Instrumento Particular de Compra e Venda de Veículo Automotor firmado em 20/02/2019, que tinha como objeto a venda pela agravada do veículo TOYOTA COROLLA, 2015/2016, placa FPK-4275, sendo dado em pagamento pelo agravante uma MMC TRITON, 2015/2016, placa FBY-1419, de propriedade de BELCHIOR PRESTES DALLAGNOL.

No entanto, conforme entabulado, anota que somente após a quitação da obrigação que a vendedora, ora agravada, entregaria o automóvel objeto do contrato firmado, ambos se responsabilizando por defeitos originados no prazo de noventa dias após a assinatura do referido instrumento.

Aduz que no contrato firmado se responsabiliza a parte agravada pela dação em pagamento do veículo e a entrega do DUT devidamente assinado e com reconhecimento de firma, o que de fato ocorreu, conforme confessado pela própria. Não apresentando a parte agravada a obrigação contratual descumprida pela parte agravante.

Afirma que o veículo dado em pagamento, fora devidamente entregue e transferido, inclusive com Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV assinada e com reconhecimento de firma pelo então proprietário do bem, Sr. BELCHIOR PRESTES DALLAGNOL.

Ocorre que, após devidamente entregue o veículo e com a ATPV devidamente assinada, com reconhecimento de firma e entregue pessoalmente à empresa agravada, dentre o prazo concedido pelo DETRAN/MT, de 30 (trinta) dias, para efetivar a transação, o Sr. Belchior (TERCEIRO), de forma unilateral se dirigiu até a o órgão acima mencionado e informou o extravio da ATPV anterior, solicitando segunda via e, consequentemente, bloqueando qualquer negociação com o veículo em questão que já havia sido entregue como pagamento em favor da agravada.

Conclui que o réu, ora agravante, não teve nenhuma participação no suposto evento danoso que deu origem aos danos experimentados pela agravada, em razão da impossibilidade de transferência do MMC TRITON, placa FBY-1419, por ser de titularidade de terceiro – Sr. Belchior.

Sendo assim, por inexistir nexo de causalidade entre o pedido postulado pela agravada e a possibilidade de cumprimento por este agravante, foi proposta a denunciação à lide, sendo pleiteada a expedição de citação do denunciado para que, querendo, conteste a ação ora e participe da instrução processual, ainda mais considerando que a agravada estava o tempo todo ciente, inclusive, que o veículo dado como pagamento pertencia a terceiro (BELCHIOR).

Defende que a probabilidade do direito encontra-se estampada tanto através do DUT colacionado, onde o BELCHIOR (TERCEIRO) transferiu o veículo ao cliente da agravada – sendo indiscutível o conhecimento desta sobre a titularidade do veículo, como também através do Boletim de Ocorrência confeccionado pela agravada em desfavor do BELCHIOR (TERCEIRO) – ID. 21153923

Atesta a participação do BELCHIOR do início ao fim do contrato entabulado entre as partes, ainda mais considerando que se obrigou a realizar a transferência do veículo em favor do cliente da agravada.

Portanto, é admissível a denunciação à lide, nos termos do artigo 125, inciso II do CPC, já que o BELCHIOR poderá responder eventual ação regressiva caso o agravante venha a ser prejudicado neste processo.

Requer seja dado provimento ao presente recurso, para deferir a tutela de urgência em caráter antecedente, eis que preenchidos os requisitos legais, de modo a determinar a denunciação à lide do Sr. BELCHIOR PRESTES DALLAGNOL, para compor o polo passivo da presente demanda e com isso participar da instrução processual (ID 138115695).

Contrarrazões da parte agravada (ID 141766693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Considerando que nas razões do agravo interno há simples repetição das razões do recurso de agravo de instrumento, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Consta dos autos que a parte agravada CLASSE A COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI - ME ajuizou a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de GILSON FARID DA CUNHA BARROS, alegando que, em 19/12/2018, firmou CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO para com o requerido, cujo objeto era a venda e compra de um veículo Toyota Corolla, ano/modelo 2015/2016, placa FPK–4275, pelo valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), cujo pagamento seria feito pelo requerido por meio da entrega de outro veículo de igual valor, MMC TRITON, ano/modelo 2015/2016, placa FBY-1419, em nome de BELCHIOR PRESTES DALLAGNOL.

Afirma que os referidos veículos tiveram sua posse transmitida às partes na data da convenção do respectivo instrumento particular de compra e venda.

Contudo, após a finalização do negócio jurídico, relata que a requerente revendeu o veículo MMC TRITON, placa FBY-1419, para a empresa CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS, pelo valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), conforme atesta o incluso ATPV (Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo).

Ocorre que referida empresa não conseguiu efetuar a transferência de tal bem para seu nome, vez que o senhor BELCHIOR PRESTES DALLAGNOL (antigo proprietário), após ter outorgado a documentação de transferência, havia solicitado a emissão da 2ª via do ATPV, ato este que impossibilitou a transferência.

Em razão disso, informa que a compradora não mais desejou permanecer com o veículo sem ter sua documentação regularizada, e celebraram o Instrumento Particular de Distrato, sendo-lhe restituída a quantia paga de R$ 130.000,00 (cento e trinta e mil reais).

Assim, ajuizou a demanda pleiteando, em sede de tutela de urgência, seja oficiado o DETRAN/MT e a SEFAZ/MT para procederem à transferência do Veículo MMC TRITON, ano/modelo 2015/2016, placa FBY-1419, em nome de BELCHIOR PRESTES DALLAGNOL, para o nome do Requerente a contar da data de assinatura do contrato, ou seja, do dia 20 de fevereiro de 2019.

Citada, a parte Requerida apresentou contestação, pleiteando, entre outros, a denunciação à lide de BELCHIOR PRESTES DALLAGNOL e SPORTCARS COMERCIO E LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI.

Ao analisar o pedido de tutela de urgência, a Magistrada a quo entendeu por indeferi-lo, tendo em vista a ausência dos requisitos do art. 300, do CPC.

Ato contínuo, ao sanear o feito, apreciou a preliminar de denunciação à lide arguida pelo Réu, verificou que, embora tenha esse fundamentado o pedido no inciso II do art. 125 do CPC, que dispõe que é admissível a denunciação da lide “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”, tem-se que a suposta relação entre o requerido e os denunciados sequer foi comprovada, não havendo como deferir o pedido por mera alegação.

Ainda ressaltou que o deferimento do pedido importaria na introdução de fundamento novo na demanda, qual seja, o descumprimento do contrato entre o requerido e as denunciadas, não sendo possível introduzir nos autos uma nova demanda, em que o reconhecimento do alegado direito de regresso requeira análise de fundamento novo não constante na lide originária, sob pena de comprometimento da celeridade processual do feito, e que o indeferimento do pedido em nada prejudica o requerido, vez que, nos termos do art. 125, §1º do CPC, o direito de regresso alegado pode ser exercido por meio de ação autônoma.

Inconformada, a parte requerida interpôs recurso de agravo de instrumento, pugnando pela concessão de liminar recursal para determinar a denunciação à lide de BELCHIOR PRESTES DALLAGNOL e SPORTCARS COMERCIO E LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão pelo seu indeferimento, cuja fundamentação transcrevo:

“(...) Inicialmente, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso IX, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.

Sobre a denunciação à lide o Código de Processo Civil a admite em duas hipóteses, quais sejam:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

A denunciação é um instituto que decorre do princípio da celeridade e economia processual, evitando-se que a parte derrotada tenha que propor nova ação contra o sujeito que está obrigado a lhe ressarcir regressivamente.

No entanto, quando houver possibilidade de comprometimento destes princípios, com a verificação de que o ingresso de terceiro no processo introduzirá fato novo, demandando dilação probatória diferente da que seria produzida na lide principal, deverá ser negada a intervenção.

Verifica-se da inicial do presente agravo de instrumento que em relação as pretensos denunciados, o agravante afirma que:

“(...) Oportuno expor que o Sr. Belchior é uma das vítimas da empresa SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI que recentemente ludibriou diversas pessoas, conforme disseminado na mídia.

Em buscas realizadas no sistema PJE, fora localizada ação movida por Belchior em face da SPORTCARS e seus sócios, sob o nº 1040106-17.2019.811.0041, em trâmite perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, alegando o golpe sofrido em dezembro/2018.

O infortúnio ocorreu da seguinte forma: o proprietário da referida concessionária, Sr. Marcelo, ofereceu proposta para a venda de seu veículo, MMC TRINTON, ano/modelo 2015/2016, chassi 93XFRKB9TGCF19354, cor preta, placa FBY1419, RENAVAN 01064068216 e, por ter efetuado negócio anterior junto à empresa SPORTCARS, deixou seu veículo no estabelecimento comercial, restando acertado via telefone que o valor da venda seria de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

No processo em comento, o Sr. Belchior informa que não recebeu notícias acerca do pagamento do veículo, motivo pelo qual entrou em contato com o Marcelo, sendo informado que necessitaria da assinatura deste no documento de transferência para a concretização do financiamento bancário e, em razão da confiança depositada na Sport Cars, motivo pelo qual assinou o DUT.

No entanto, Sr. Belchior relata que não recebeu qualquer valor pela venda do veículo, tendo sido vítima de golpe. Ou seja, o Sr. Belchior, de modo FRAUDULENTO, ante golpe ocasionado por pessoa jurídica e seus sócios totalmente diversos das partes que compõem a presente lide, informou que não ficaria no prejuízo sozinho e, considerando a necessidade da parte autora em utilizar o veículo para novas transações, solicitou nova via do ATPV no Detran-MT e, não suficiente, AINDA EXIGINDO, informalmente e por intermédio de terceiros, tanto para a parte AUTORA como para a parte RÉ que, para que procedesse com outra autorização perante o órgão competente, O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).”

Nota-se que no caso tem tela, a denunciação, conforme pleiteia o insurgente, atentaria contra a celeridade do processo, tendo em vista a análise de diversas vistorias e demais provas que os dois denunciados produziriam, introduzindo fatos novos e demandando dilação probatória diferente da que seria produzida sem a denunciação.

Nesse viés, seja porque não se trata de hipótese de intervenção obrigatória, seja porque capaz de inserir fato novo, seja porque a intenção do litisdenunciante é afastar eventual responsabilidade pelo evento danoso atribuindo-a, com exclusividade a terceiro, inadmissível, prima facie, a denunciação.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. OBJETIVO. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE A TERCEIRO. PRETENSÃO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO RESTRITA À RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. ACIDENTE DE CONSUMO. ARTS. 12 E 14 DO CDC. INCIDÊNCIA. 1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade do comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). 2. É descabida a denunciação quando há unicamente a pretensão de transferir responsabilidade própria a terceiro. 3. Agravo regimental não provido". (AgRg no REsp 1316868/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 12/05/2016).

Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara. (...)”

Ainda irresignada, a parte agravante interpôs o presente agravo interno.

Pois bem.

Como se vê, não obstante o esforço hercúleo do agravante, a decisão não merece reparos.

A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou em decorrência de relação contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite.

Entretanto, no caso dos autos, não se subsome tal hipótese.

Isso porque o simples e eventual direito de regresso não dá ensejo a tal espécie de intervenção de terceiro.

O Superior Tribunal de Justiça já vinha se manifestando pela inadmissibilidade da denunciação da lide quando o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade, atribuindo-a com exclusividade a terceiro:

“PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 70, III, DO CPC. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. CONTRARIEDADE AOS ARTIGOS 37, § 6º. MATÉRIA AFETA AO STF. 1. Refoge da competência do STJ o exame de matéria de cunho preponderantemente constitucional. 2. Não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 70, III, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro. 3. Não havendo preceito normativo ou instrumento contratual que estabeleça vínculo obrigacional entre o denunciante e o denunciado, não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 70, III, do CPC. 4. Recurso especial não-conhecido.” (AgRg no REsp nº 1.115.952 - SP (2009/0005599-7), Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, Julgado em 22/06/2010)

Mais recentemente, a Corte Superior vem mantendo o mesmo entendimento:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Em matéria de responsabilidade civil objetiva do Estado não existe obrigatoriedade de ser deferida denunciação da lide, de modo a atribuir-se a responsabilidade a terceiro. 2. Tendo a Corte local afirmado que eventual deferimento do pleito tornaria mais complexa a relação jurídica e importaria a ampliação do objeto da demanda, a alteração da conclusão adotada exigiria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”(STJ - AgInt no AREsp: 1756583 SP 2020/0232837-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2021)

A denunciação da lide é admitida quando existe a obrigação do denunciado em garantir o resultado da demanda, ou seja, uma responsabilidade direta de regresso decorrente de lei ou do contrato, o que não se vislumbra no caso dos autos.

A agravante não trouxe aos autos qualquer contrato ou documento que demonstre a obrigação do denunciado a lhe indenizar por direito regressivo.

De todo modo, explicita-se que na sentença é que se deverá enfrentar as teses arguidas em toda a sua amplitude, pois o recurso de agravo de instrumento tem limitada a sua prestação jurisdicional. E, com isso, eventual demonstração de responsabilidade pelo ato ilícito exposto na inicial deverá ser aferido pelo julgador a quo.

Ademais, o art. 934, do Código Civil é a norma de direito material que assegura a percepção de indenização, de forma genérica, àquele que ressarcir o dano causado por outrem, o que poderá ocorrer, inclusive, pela via autônoma.

Deste modo, de acordo com o art. 125, I e II, do CPC, admite-se a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, somente nas situações em que o pedido tiver por fundamento o direito de evicção ou direito de regresso decorrente de lei ou contrato, o que não é o caso dos autos.

Não se admite a denunciação à lide, quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, com ampla dilação probatória, tampouco quando se pretende pura e simplesmente transferir responsabilidade pelo evento danoso, pois o direito de regresso que autoriza a denunciação da lide com base no art. 125, II, do CPC, é aquele fundado em garantia própria, o qual não se confunde com o mero direito genérico de regresso, isto é, fundado em garantia imprópria.

A interpretação de que a denunciação da lide deverá ser admitida sempre que houver possibilidade de ressarcimento, por ação regressiva, daquele que foi culpado pelos danos causados à vítima não encontra amparo na jurisprudência e na doutrina, sobretudo porque a denunciação pretendida importaria em inserção de fundamento novo, atentando contra os princípios da efetividade e da celeridade processual.

Além disso, ausente situação de dano irreversível ou difícil reparação pelo indeferimento da denunciação, que não tolhe o regresso em si, apenas lhe remete para via da ação autônoma, onde poderá comprovar e assegurar tal direito (art. 125, §1º, do CPC).

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 134104190), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023